Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721065-41.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GALHARDI E MELO SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA RECORRIDO: RAFAEL FARIA PEREIRA, GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O O recorrente (Galhardi e Melo Serviços Aeroportuários Ltda) peticionou informando a propositura de Reclamação e requerendo o sobrestamento do feito (ID 72021236). Nos termos do art. 989, II, do CPC, o Relator, ao despachar a Reclamação, "se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável". Assim, por ora, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito